Tribunal: TJDFT
Processo: 0720651-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, voltado à expedição de ofício à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial, é essencial para o exercício da defesa, sobretudo em virtude de não haver outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada e pela proteção do sigilo bancário.
2. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.